Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-76.2023.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA CORRÉ NO NEGÓCIO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RESPONSABILIDADE DA CORRÉ PELOS DANOS ADVINDOS DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA CORRÉ NO NEGÓCIO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RESPONSABILIDADE DA CORRÉ PELOS DANOS ADVINDOS DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – RECONHECIMENTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA E ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL – NOVA PRETENSÃO FORMULADA NAS RAZÕES DO APELO DA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA E APELAÇÃO DA CORRÉ DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO